Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703784-71.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA, ROMULO MENDONCA DE OLIVEIRA EMBARGADO: GLAUCIA MOREIRA DE LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR